Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700693-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP AGRAVADO: COORDENADOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA SECRETARIA DE ESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desistência – Recurso Prejudicado O agravante informou a ausência de interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento (ID 68292556). Diante do requerimento processual de desistência apresentado pelo agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator